Tribunal: TJSP
Processo: 2320415-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL FINANCIADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C. C. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES DESIGNADOS. Decisão que deferiu, em parte, a medida de urgência para determinar a suspensão dos leilões marcados, facultando à devedora a purgação da mora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL FINANCIADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI No 9.514/97. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C. C. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE LEILÕES DESIGNADOS. Decisão que deferiu, em parte, a medida de urgência para determinar a suspensão dos leilões marcados, facultando à devedora a purgação da mora, no prazo de cinco dias, após a apresentação de cálculo do débito pela credora. Contrato de financiamento imobiliário realizado em 17 de setembro de 2009. Possibilidade de purgação da mora nos contratos firmados antes da alteração dada pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, até a data da assinatura do auto de arrematação. Entendimento firmado pela C. Turma Especial da Terceira Subseção de Direito Privado desta E. Corte de Justiça no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000. Precedentes. Hipótese em que se admite, tão só, a suspensão da assinatura de eventual carta de arrematação, caso haja lance vencedor, até eventual purgação da mora, no prazo assinalado em primeiro grau. Recurso provido em parte.